Tribunal: TJMT
Processo: 1072563-18.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1072563-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SHAYERA MIRANDA - CPF: 019.637.901-62 (RECORRENTE), IAGO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 701.650.551-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1072563-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1072563-18.2025.8.11.0001

Recorrente:
Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Cuiabá

Recorrida:
Shayera Miranda

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTO INTERNO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de auxílio-moradia proposta por médica residente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente e se a instituição recorrente possui legitimidade passiva para a demanda; (ii) estabelecer se o auxílio-moradia é devido independentemente de regulamentação interna; (iii) determinar se, após a edição de regulamento institucional, a concessão do benefício depende do cumprimento dos requisitos nele previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição responsável pelo programa de residência médica possui legitimidade para figurar no polo passivo, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

4.

A Lei número 6.932/81 assegura ao médico residente o direito à moradia durante o período de residência, impondo à instituição executora o dever de fornecê-la.

5.

Na ausência de regulamentação interna, a não disponibilização do benefício autoriza sua conversão em pecúnia no percentual de 30% da bolsa-auxílio.

6.

A superveniência de regulamento interno estabelece critérios objetivos para concessão do benefício, os quais devem ser observados.

7.

O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no regulamento incumbe ao autor, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado.

8.

A ausência de comprovação do atendimento aos critérios regulamentares afasta o direito ao benefício no período posterior à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição responsável pelo programa de residência médica possui legitimidade para responder por auxílio-moradia, sendo competente a Justiça Estadual.

2.

Na ausência de regulamentação interna, o não fornecimento de moradia autoriza a conversão do benefício em pecúnia equivalente a 30% da bolsa.

3.

A edição de regulamento institucional impõe a observância de critérios objetivos para concessão do auxílio-moradia.

4.

Incumbe ao autor comprovar o preenchimento dos requisitos previstos em regulamento para percepção do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 6.932 de 1981, artigo 4º, parágrafo quinto, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Constituição Federal de 1988, artigo 207; Lei número 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1003109-48.2025.8.11.0001; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1021662-46.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1072563-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1072563-18.2025.8.11.0001

Recorrente:
Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Cuiabá

Recorrida:
Shayera Miranda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Cuiabá
.

Ação:
de Ordinária de Cobrança (Auxílio Moradia - Residência Médica).

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(359930431)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenou a parte requerida ao pagamento de auxílio moradia, no valor correspondente a 30% do valor bruto da bolsa-auxílio de março/2021 a fevereiro/2023.

Recurso Cível Inominado
(Id. 359930437
)
:
requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a incompetência da justiça estadual ou sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente a improcedência a partir da regulamentação do auxílio morada em agosto de 2022.

Contrarrazões
(Id
.
359930441)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1072563-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1072563-18.2025.8.11.0001

Recorrente:
Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Cuiabá

Recorrida:
Shayera Miranda

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Cuiabá em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança de auxílio-moradia ajuizada por Shayera Miranda contra a recorrente.

A recorrida, médica residente que cursou programa de residência médica em Clínica Médica no Hospital Geral Universitário entre 01/03/2021 e 28/02/2023, pleiteou a conversão em pecúnia do auxílio-moradia não fornecido durante o período da residência, no valor correspondente a 30% da bolsa recebida, totalizando R$ 27.146,68 (vinte e sete mil e cento e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

A associação requerida, por sua vez, alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, pois a verba é paga pelo Ministério da Saúde; a inexistência do direito ao auxílio-moradia, pois a autora não comprovou necessidade do benefício e o descumprimento dos requisitos previstos no regulamento interno editado em agosto/2022.

Das preliminares

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva da instituição recorrente, não merecem acolhida.

A Lei nº 6.932/81, em seu artigo 4º, §5º, inciso III, estabelece de forma expressa que compete à instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecer moradia ao médico-residente durante todo o período de residência. A origem federal dos recursos destinados ao pagamento das bolsas não transfere à União a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação legal expressamente atribuída à instituição executora do programa.

Além disso, a recorrente, na qualidade de entidade responsável pelo programa de residência médica cursado pela autora, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a causa entre particulares. Desse modo, rejeito as preliminares.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir se a autora faz jus ao recebimento do auxílio-moradia no período posterior à edição do regulamento interno pela instituição recorrente, ocorrida em 30/08/2022, e se devem ser observados os requisitos objetivos ali estabelecidos para concessão do benefício.

Pois bem. O direito à bolsa de estudos encontra-se previsto no artigo 4º da Lei Federal n.º 6.932/1981, com alterações promovidas pela Lei n.º 12.514/2011, nos seguintes termos:

“Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá ser objeto de revisão anual.” (NR)".

No caso apresentado, há regulamentação acerca do direito previsto em lei. A instituição recorrida editou, em 30/08/2022, o Regulamento da Residência Médica da COREME UNIC/HG, o inciso IX, do referido regulamento estabelece de forma clara e objetiva os requisitos para concessão do benefício no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais) mensais, exigindo do médico residente o cumprimento cumulativo de oito critérios, a saber: a) realização de solicitação formal junto à secretaria da COREME; b) comprovação de não possuir imóvel em seu nome; c) o cônjuge ou companheiro não receba ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia, na condição de residente em Cuiabá/MT; d) o residente, seu cônjuge ou companheiro não seja proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel em Cuiabá/MT; e) na hipótese do residente ser solteiro e desde que resida com seus genitores, não sejam estes proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários de imóvel em Cuiabá/MT; f) não exista imóvel, fornecido pelo Hospital Geral, disponível para uso do residente; g) dedicar-se exclusivamente ao programa de residência médica, não podendo realizar outras atividades médicas remuneradas no âmbito do poder municipal, estadual, no próprio Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá e nem em outras instituições de saúde, durante todo o período do programa de residência; h) não possuir empresa ativa em seu nome, nem ser sócio de empresa prestadora de serviços na área da saúde.

No presente caso, a autora não comprovou ter apresentado requerimento administrativo junto à COREME solicitando o auxílio-moradia após a vigência do regulamento interno. Tampouco demonstrou o preenchimento dos demais requisitos objetivos estabelecidos no artigo 25, inciso IX, do regulamento.

O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de fato constitutivo do direito alegado, cabia à recorrida demonstrar que atende a todos os critérios estabelecidos no regulamento interno, no período posterior à sua vigência, o que não ocorreu.

A propósito:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECIMENTO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA ATÉ REGULAMENTAÇÃO INTERNA. APÓS A VIGÊNCIA DO REGULAMENTO, LIMITAÇÃO AO VALOR DE R$ 400,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de saúde contra sentença que julgou procedente ação de médica residente, reconhecendo-lhe o direito ao auxílio-moradia e condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente a 30% do valor da bolsa recebida durante todo o período da residência (2020-2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação quanto ao regulamento interno; (ii) estabelecer se o direito ao auxílio-moradia depende de comprovação de necessidade econômica, dedicação exclusiva ou requerimento administrativo prévio; (iii) determinar se a indenização deve seguir o percentual de 30% ou ser limitada ao valor fixado em regulamento interno vigente a partir de agosto de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo rejeitada a preliminar de nulidade, pois a decisão embargada apreciou a matéria.

4. O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981 assegura ao médico residente o direito à moradia durante o programa, cabendo à instituição de saúde providenciar o benefício.

5. A jurisprudência consolidada pelo STJ, pela TNU (Tema nº 325) e pelo TJMT reconhece que, na ausência de fornecimento in natura, o direito deve ser convertido em indenização equivalente a 30% do valor bruto da bolsa, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de necessidade.

6. A ausência de dedicação exclusiva não foi comprovada, pois os vínculos de trabalho apresentados pela instituição dizem respeito a período posterior ao término da residência.

7. A instituição editou regulamento interno em agosto de 2022, fixando o auxílio-moradia em R$ 400,00 mensais. A partir de sua vigência, a indenização deve ser limitada a esse valor, sob pena de violação à autonomia institucional e de tratamento desigual entre residentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O médico residente tem direito ao auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, cuja ausência de fornecimento in natura gera o dever de indenizar.

2. O direito ao auxílio-moradia independe de prévio requerimento administrativo, de comprovação de necessidade econômica ou de ausência de domicílio na cidade da residência.

3. Na falta de regulamentação institucional, a indenização deve equivaler a 30% do valor bruto da bolsa de residência.

4. Com a edição de regulamento interno, a indenização deve observar os critérios nele fixados, respeitada sua vigência.

(N.U 1003109-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)
”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PUIL Nº 0000429-64.2022.8.26.9000 INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por médica residente contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por auxílio-moradia durante sua participação em programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade (01/03/2023 a 28/02/2025), com fundamento no art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981. A recorrente pleiteia o pagamento do benefício em pecúnia, no percentual de 30% da bolsa, diante da negativa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de concessão do auxílio-moradia pela instituição de saúde enseja a aplicação do entendimento do PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000, com pagamento em pecúnia de 30% da bolsa-auxílio; (ii) estabelecer se a existência de regulamento interno válido da COREME/HG-UNIC afasta a incidência do referido precedente e legitima a negativa do benefício quando não preenchidos os requisitos previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981 assegura ao médico residente o direito à moradia, condicionando sua fruição à forma definida em regulamento da instituição de saúde responsável pelo programa.

4. O art. 207 da Constituição Federal consagra a autonomia universitária, conferindo às instituições de ensino superior competência para regulamentar internamente os critérios de concessão do auxílio-moradia.

5. O PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000 firmou entendimento pela possibilidade de pagamento pecuniário equivalente a 30% da bolsa apenas em hipóteses de ausência de regulamentação institucional e de não fornecimento da moradia.

6. No caso concreto, a COREME/HG-UNIC possui regulamento vigente desde 30/08/2022 (art. 25, IX, Regimento Interno), anterior ao ingresso da recorrente, prevendo critérios objetivos para a concessão do auxílio.

7. A recorrente teve seu pedido administrativo indeferido por não apresentar documentação comprobatória exigida pelo regulamento, inexistindo ilegalidade na negativa.

8. A jurisprudência dos Colégios Recursais do TJSP reconhece a legitimidade da regulamentação institucional e a inaplicabilidade do PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000 quando há norma interna e pagamento disciplinado (TJSP, RI nº 1009708-14.2023.8.26.0079; TJSP, RI nº 1021757-45.2024.8.26.0114; TJSP, RI nº 1002491-75.2024.8.26.0210).

9. A fixação de requisitos objetivos não viola o direito ao auxílio, mas assegura que o benefício seja concedido de forma proporcional e razoável, em consonância com a carga horária da residência médica e os princípios da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de regulamentação interna válida da instituição de saúde responsável pela residência médica afasta a aplicação do percentual fixo de 30% previsto no PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000. 2. A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988 legitima a fixação de critérios objetivos para concessão do auxílio-moradia. 3. A negativa administrativa do benefício é válida quando o médico residente não comprova o atendimento dos requisitos estabelecidos em regulamento interno previamente vigente.”

(...)

(N.U 1021662-46.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)”.

Quanto ao período anterior à vigência do regulamento interno, de março/2021 a agosto/2022, a sentença recorrida merece ser mantida. Na ausência de regulamentação específica da instituição, aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado de conversão do benefício em pecúnia no percentual de 30% do valor bruto da bolsa de residência, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de necessidade econômica.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para reformar a sentença recorrida apenas no tocante ao período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023, julgando improcedente o pedido de auxílio moradia quanto a esse lapso temporal, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026